Tribunal: TJBA
Processo: 8074891-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074891-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS

EMBARGADO: J. SOUZA DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, RAFAELA MOTA LUZ MAGALHAES

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DEFEITO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE / CARGA –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU
HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA
AUTORA – ENTENDIMENTO MANTIDO DE ACORDO COM A REALIDADE DOS AUTOS -
AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso apresentado pela embargante, mantendo a decisão
de saneamento que alterou os pontos controvertidos e que deferiu a aplicação a questão do CDC ou, alternativamente, estabeleça a distribuição dinâmica do ônus da prova.

2.
Quanto a inversão do ônus da prova o acórdão bem esclarece que a mesma foi determinada em decisão de
ID
527163528
na origem,
infirmando entendimento desta Corte com aplicação da teoria finalista mitigada,
restando flagrante

a
condição de hipossuficiência técnica
e
econômica da pessoa jurídica
autora, máxime porque não foi contraditado o fato que as peças substituídas ficaram em posse das acionadas.

3.
O simples fato da autoria ser empresa de transporte, com um contato maior com a manutenção veicular, o recurso deixa claro que não se pode comparar com a expertise do fabricante e suas redes de concessionárias, com preparação própria para atuação em cada produto.

4.
O voto esclarece, ainda, que as peças utilizadas e substituídas se encontram em posse das acionadas, a quem caberia a prova de terem sido as mesmas entregues a autoria, por um simples recibo de entrega, não havendo que se falar em prova impossível, porque deveria ser fruto de organização mínima das mesmas.

5.
A decisão guerreada apresenta e bem justifica a alteração dos pontos controvertidos, que se justifica pela alteração por acréscimo
do polo passivo, com inclusão da concessionária, restando ainda aberta a instrução processual, o que permite a produção com acréscimo de provas sem prejuízo a ampla defesa e contraditório.

6.
Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
.

Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074891-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
e como apelada
J. SOUZA DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.